Tribunal: TJDFT
Processo: 0703867-43.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703867-43.2023.8.07.0014 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDA: SV COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE INTERESSE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. A transação realizada antes do estabelecimento da relação processual, sem a efetiva citação do recorrido, conduz à perda superveniente do interesse processual do autor. 2. É incabível a suspensão do processo prevista no artigo 922 do Código de Processo Civil, bem como a extinção com julgamento do mérito, uma vez que não restou perfectibilizada a angularização da relação processual com a citação. 3. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 313, inciso II, e 922, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que teria ocorrido a angularização processual, tendo em vista que o ora recorrido teria sido citado, não havendo razão para findar o feito, já que esse deveria ter retomado o seu curso. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI, OAB/DF 34.602 (ID 54419540). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 313, inciso II, e 922, ambos do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “Na questão, o requerente postulou a apreciação da minuta de acordo extrajudicial sem que o réu fosse citado (ID 52000038). Portanto, não há razão para reformar a sentença tendo em vista a ausência de interesse de agir” (ID 53664833). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, deixou o recorrente de combater um dos fundamentos expostos no aresto resistido, no sentido de que “o acordo realizado antes do estabelecimento da relação processual, sem a efetiva citação do requerido, conduz à perda superveniente do interesse processual do autor” (ID 52000038). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). Igual teor: AgInt no AREsp 2223991 / SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 30/6/2023. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027